Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-56.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. TAXA DE JUROS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 138/2022. LIMITE DE 3,06% AO MÊS. OBSERVÂNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). CONCEITO DISTINTO DA TAXA DE JUROS NOMINAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, ainda que de forma reiterada, os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo apto à devolução da matéria ao Tribunal.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
3. O cartão consignado de benefício (RCC) constitui modalidade contratual lícita, prevista na legislação previdenciária e regulamentada pela Instrução Normativa INSS no 138/2022.
4. A taxa de juros nominal pactuada em contrato de cartão consignado de benefício deve observar o limite específico previsto na Instrução Normativa do INSS, que, à época da contratação, era de 3,06% ao mês.
5. A taxa mensal de juros não se confunde com o custo efetivo total (CET), visto que esse abrange não apenas a taxa de juros, mas também todos os encargos, tarifas, tributos e despesas incidentes sobre o contrato.
6. Inexistindo extrapolação do teto normativo da taxa de juros nominal, bem como ausente prova de abusividade, descabe a revisão contratual pretendida.
7. Inviável a aplicação da taxa de juros prevista para o empréstimo consignado comum ao contrato de cartão consignado de benefício, por se tratar de operações bancárias distintas, reguladas por parâmetros próprios.
8. A regulamentação administrativa não estabelece diferenciação quanto à taxa de juros aplicável aos valores decorrentes de saque ou de compras no cartão consignado de benefício, inexistindo amparo legal para a limitação pretendida.
9. Recurso conhecido e não provido.